Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731621-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita bem como sobre a alegação de preclusão suscitadas nas contrarrazões. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora